Tribunal: CARF
Processo: 11610.007061/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.007061/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.107 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
RUTE ASSAMI NAKATSUKASA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A isenção prevista pelo art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713 de 22/12/1988, com
nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541 de 23/12/1992, e pela Lei n.
11.052, de 29/12/2004, deve ser interpretada de forma literal, não cabendo
qualquer interpretação extensiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de impugnação contra a Notificação de Lançamento (fls. 17 a 20),
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2008, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste de imposto a restituir de R$ 136.523,06 para R$ 12.312,08, resultando no
saldo de imposto a restituir de R$ 5.314,78, descontando o valor já restituído.
Conforme Relatório Fiscal (fls. ) a alteração do imposto a restituir foi decorrente
de omissão de rendimentos do trabalho recebidos do Banco ABN AMRO Real S.A, CNPJ
33.066.408/0001-15, no valor de R$ 543.886,37.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.007061/2010-16
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007061/2010-16

Cientificada do lançamento, em 04/08/2010 (fl. 30), a interessada apresentou
Impugnação (fls. 02 a 15) em 01/09/2010, na qual argumenta que os rendimentos são isentos,
dado que é pessoa portadora de moléstia grave, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.
Afirma que sofre do mal denominado Neoplasia Maligna, conforme Relatórios Médicos anexos,
e que mesmo após ter-se aposentado, continuou a trabalhar.
O Acórdão 16-58.168 da 18a Turma da DRJ/SPO, em Sessão de 22/05/2014 (fls.
47 a 52), julgou a impugnação improcedente.
Entendeu o julgamento que a impugnante apresentou tão somente o Comprovante
de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, emitido pelo Instituto
Nacional do Seguro Social (fl. 28), comprovando receber proventos de aposentadoria por tempo
de contribuição. No entanto, não ficou comprovada a natureza dos rendimentos recebidos do
Banco ABN AMRO Real S.A.
Julgou-se, também, que não foram atendidas as condições para o reconhecimento
da isenção referente aos rendimentos recebidos do Banco ABN AMRO Real S.A., tendo em vista
que não ficou comprovado que são rendimentos decorrentes de aposentadoria, pensão, reforma,
ou complementação.
Cientificada em 28/07/2015 (fl. 80), a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 69 a 75) em 07/08/2015, repisando os termos da impugnação, sem
apresentar novos documentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente admito a peça recursal, dada sua tempestividade. Cientificado em
28/07/2015 (fl. 80), o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em 07/08/2015
(fls. 69 a 75).
Natureza dos rendimentos. Trabalho assalariado.
Consta em Declaração de Imposto de Renda na Fonte – DIRF (fls. 34 a 36),
entregue pelo Banco Real S.A., CNPJ 33.066.408/0001-15, que os rendimentos pagos à
beneficiária/impugnante são provenientes de trabalho assalariado (Código 0561 – Rendimentos
de trabalho assalariado).
Como bem pontuou a decisão de 1a instância, a contribuinte apresentou tão
somente o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte,
emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (fl. 28), comprovando receber proventos de
aposentadoria por tempo de contribuição. Não ficou comprovada a natureza dos rendimentos
recebidos do Banco ABN AMRO Real S.A.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007061/2010-16

Cabe observar que a isenção tem interpretação literal, conforme Código Tributário
Nacional (Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: II -
outorga de isenção), não cabendo qualquer interpretação extensiva.
Conclui-se, assim, que a contribuinte não faz jus à isenção prevista no art. 6o,
inciso XIV, da Lei no 7.713 de 22/12/1988, com nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541
de 23/12/1992, e pela Lei n. 11.052, de 29/12/2004, em relação aos rendimentos decorrentes do
trabalho assalariado.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 85
DF CARF MF
Original